Tribunal: TJDFT
Processo: 0729222-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO E COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RÉU REINCIDENTE. IMPROCEDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas.
2. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
3. O fato de o agente ter praticado o crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino justifica a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.
4. Constatado que o réu é reincidente, improcedente o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Considerando que o acusado é reincidente e o total da pena privativa de liberdade é superior a 8 (oito) anos, deve ser estabelecido o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
7. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, não procede o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais decorre do disposto no art. 804 do CPP. Eventual pedido de gratuidade judiciária deve ser direcionado ao douto Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e provido em parte.